Tribunal: TJSP
Processo: 2220335-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que são impetrantes VANDERLEI SERGIO LEMOS DE MORAES e
MYLENA BRITO DE SOUZA e Paciente DOUGLAS FARIA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2220335-27.2020 - Mogi das Cruzes
Impetrantes: Mylena Brito de Souza e Vanderlei Sergio Lemos de Moraes
Paciente: Douglas Faria de Araújo
voto no 23.554
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida
concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus
covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que
constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de
forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso
concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto
excepcional atualmente vivenciado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Mylena Brito de Souza e Vanderlei Sergio Lemos de
Moraes, advogados, em favor de DOUGLAS FARIA DE ARAÚJO,
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sob
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva, sendo expedido o respectivo alvará
de soltura.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
3
inidônea. Alega também que o paciente é o único responsável pelos
provimentos financeiros ao filho de apenas 02 (dois) anos.
Indeferida a liminar (fls. 45/47), e prestadas as
informações pelo Juízo a quo (fls. 50/51), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 54/58).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento em especial as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, que o paciente foi autuado em flagrante,
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, na
medida em que, em tese, no dia 22 de agosto de 2020, por volta de
16h50, na Rua Maestro Benedito Olegário Berti, no1, Vila Cléo, na
cidade de Mogi das Cruzes, MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA
FERREIRA, trazia consigo para fins de venda, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 42 porções de
cocaína com peso líquido de 13g.; 28 porções de cocaína com peso
líquido de 15,9g.; 56 porções de cocaína com peso líquido de 33,25g.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
4
124 porções de maconha com peso líquido de 505,18g.; 31 frascos
contendo lança-perfume com volume bruto de 1800,1ml; 57 porções
de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 7,13g. e; 26
porções de maconha com peso líquido de 10,4g., e ainda, nas
mesmas circunstâncias de tempo e de local, DOUGLAS FARIA DE
ARAÚJO, concorreu, prestando auxilio, para que Marcos Vinícius de
Souza Pereira trouxesse consigo para fins de venda, as drogas acima
discriminadas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (conforme auto de apreensão às fls. 39/41,
laudo de constatação às fls. 57/61 e laudos químicos- toxicológicos a
serem oportunamente juntados).
Segundo o apurado, DOUGLAS resolveu
comercializar drogas e, assim, obteve as porções acima descritas de
pessoa ainda não identificada. Depois, ajustou-se com MARCOS
VINÍCIUS de modo que ficaria responsável pela venda dos
entorpecentes
a
possíveis
interessados,
enquanto
MARCOS
VINÍCIUS exerceria a função de “olheiro”, avisando a ele sobre
eventual aproximação de policiais e guardas civis. Ocorre que, no
último dia 22 de agosto, Guardas Civis Municipais realizavam ronda
na quadra poliesportiva da Vila Cléo, momento em que foram
avisados por populares sobre tráfico de drogas em viela que ficava
defronte ao local em que se encontravam.
Após chegarem ao local, os agentes públicos
se depararam com os denunciados e outras duas pessoas. Tão logo
viu os Guardas Civis, DOUGLAS jogou no chão uma sacola plástica
verde, cujo conteúdo, até então, era desconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
5
Por ocasião da revista aos abordados, foi
encontrada no bolso da calça de DOUGLAS a quantia de R$21,15,
em notas e moedas diversas. No interior da sacola que ele havia
dispensado momentos antes, constatou-se haver 42 microtubos com
cocaína, 28 invólucros com cocaína, 56 porções de cocaína, 124
porções de maconha, 26 frascos com maconha, 57 microtubos
contendo crack, 31 frascos com lança-perfume e uma pequena faca
de cozinha com serra.
Em busca pessoal aos demais abordados,
nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao serem indagados pelos
agentes públicos, os denunciados admitiram informalmente que
DOUGLAS era o responsável pela venda das drogas no local dos
fatos, ao passo que MARCOS VINÍCIUS seria o seu “olheiro” ou
“campana”.
Diante de tal cenário, foi dada voz de prisão
em flagrante aos denunciados, sendo eles conduzidos ao Distrito
Policial. As circunstâncias da prisão, a apreensão de quantidade
considerável de porções de drogas, além de importância em dinheiro,
revelam que DOUGLAS praticou o delito objeto de denúncia, sendo
que MARCOS VINÍCIUS concorreu para o crime de tráfico de drogas
ao atuar como “olheiro”, vigiando e dando cobertura para que o
primeiro pudesse comercializar as drogas de maneira mais segura.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
6
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o
seguinte fundamento:
“Vistos. Trata-se de prisão em flagrante de Douglas
Faria de Araújo e Marcos Vinicius de Souza Ferreira,
pelo suposto cometimento do delito tipificados no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06.
À luz das orientações do TJSP e CNJ, deixou-se de
realizar audiência de custódia.
Em deferência aos termos do comunicado 190/11, na
forma do artigo3o da Resolução no 66 do Conselho
Nacional de Justiça e nos termos do artigo 310,inciso
II, do Código de Processo Penal, de acordo com a
redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo a
analisar a regularidade do flagrante e a necessidade de
manutenção da prisão.
Dos elementos coligidos aos autos até o presente
momento, tenho como existente a situação flagrancial
descrita no inc. I do artigo 302 do CPP, denominado
doutrinariamente de flagrante próprio.
Ademais, verifico que as formalidades procedimentais
dos artigos 304 e seguintes do mesmo Codex foram
observadas pela autoridade policial, razões pelas quais
HOMOLOGO a prisão em flagrante.
Ato contínuo, na forma do art. 310 do CPP, passo a
verificar a necessidade ou não da aplicação de alguma
medida cautelar ou da prisão preventiva do indiciado.
Nesse contexto, tenho que o caso em comento requer
a decretação da prisão preventiva dos indiciados,
senão vejamos.
Num
primeiro
aspecto,
verifico
que
o
delito
supostamente praticado permite a aplicação desta
excepcional medida, visto que a sua pena privativa de
liberdade máxima supera os quatro anos (CPP, 313, I).
Prosseguindo,
o
fumus
delicti
comissis
vem
consubstanciado na própria prisão em flagrante do
suspeito, havendo prova da materialidade da infração e
indício de autoria, consoante os depoimentos colhidos
pela autoridade policial. O periculum libertatis (CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
7
312) é revelado pela necessidade da manutenção da
ordem pública, ante a gravidade em concreto da
infração supostamente perpetrada, haja vista a
quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
apreendidas durante a revista pessoal (126 porções de
cocaína, 57 porções de crack e 31 frascos de lança-
perfume), o que sugere a periculosidade dos supostos
agentes, observando-se, em relação ao tráfico de
entorpecentes, que se trata de delito que coloca em
risco toda a população, não apenas do Município de
Mogi das Cruzes, mas de todo o país, especialmente
os mais jovens, trazendo grande intranquilidade e
temor para toda a sociedade, sendo, ainda, o delito
que fomenta a prática da maioria dos crimes contra o
patrimônio praticados, inclusive os mais graves, com
violência e grave ameaça contra as vítimas.
Por fim, em vista do §6o do art. 282 do CPP, pelos
mesmos
motivos
acima
indicados,
as
medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP não são
suficientes para tutelar o bem jurídico acima exposto.
Assim, com fulcro no inc. II do art. 310 do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão
preventiva, determinando a expedição do competente
mandado.
No mais, em relação ao atual cenário pandêmico, não
se nega a existência da mazela, mas também o Estado
de Direito não pode parar. Não é aceitável que a ideia
da doença seja motivo para se fechar os olhos para
delitos em todas as circunstâncias.
Evidente que a regra pode ser flexibilizada em tempos
de dificuldades, mas as situações concretas podem
gerar uma análise capaz de justificar a prisão. A ideia
de que o vírus que assola o nosso país deve ser
levada em consideração em se tratando de crimes sem
violência ou grave ameaça é, no final, válida, porém
não para toda e qualquer situação.
A ordem pública deve ser tutelada a todo o momento.
O Estado de Direito deve marcar presença. Há o dever
de proteger os bens jurídicos.
No caso dos autos, percebe-se, claramente, que a
prisão é imprescindível. Há, então, clara noção de que
a liberdade daria a falsa sensação de impunidade,
colocando a ordem pública em risco, além de
prejudicar a correta instrução processual e aplicação
da lei penal.
Assim, converto a prisão em flagrante em Prisão
Preventiva de DOUGLAS FARIA DE ARAÚJO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
8
MARCOS VINICIUS DE SOUZA FERREIRA, uma vez
que estão presentes todos os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal.”(fls. 93/98, dos autos
digitais principais).
E depois teve seu pedido de liberdade
provisória indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de
que:
“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva
de Douglas Faria de Araújo, consubstanciado no fato
de que o réu possui trabalho e residência fixos e é
portador de bons antecedentes, bem como pautado
nas circunstâncias atuais da pandemia viral. Ainda, foi
ressaltado que o réu possui um filho menor.
O i. representante do Ministério Público manifestou-se
contrariamente ao pedido (fls. 167/169).
É o breve relatório.
Decido.
O pedido formulado pela Defesa não comporta
acolhimento.
No caso em tela, a necessidade da custódia cautelar
do acusado ficou sobejamente evidenciada pela
decisão recentemente proferida às fls. 93/96, sendo
sua manutenção medida absolutamente necessária
para fins de resguardo da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, com base nos elementos existentes nos
autos, os quais demonstram a existência de indícios
fortes de autoria, já se vislumbra a ineficácia das
medidas alternativas à prisão, sendo evidente o intuito
de não atender aos chamamentos do Juízo, mormente
considerando que o acusado tentou evadir-se quando
da abordagem.
Ademais, a ordem pública mostra-se vulnerada à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
9
dos
elementos
concretos
aferidos
no
caderno
investigativo, da qual se extrai que o acusado foi detido
em flagrante quando trazia consigo expressiva quantidade de entorpecentes consistentes em
invólucros contendo Cannabis Sativa L., cocaína e
cocaína na forma de crack, além de frascos contendo
cloreto de etila.
Ora diante de referido panorama inequívoco o risco à
ordem pública com a conduta consistente na venda de
droga a diversos usuários. Registro que o fato isolado
do réu possuir residência fixa, ocupação lícita e ser
primário, não constitui direito subjetivo do réu à
benesse da liberdade provisória.
Outrossim, saliento que a questão referente à
pandemia viral em nada altera o contexto ora
delineado, uma vez que não há evidência de que o
acusado esteja acometido de qualquer tipo de
enfermidade.
Tampouco há indicativo de que o estabelecimento
prisional em que o réu foi recolhido esteja com surto
viral de COVID-19, de maneira que nada justifica o
deferimento de sua liberdade.
Ademais, não foram trazidos aos autos elementos que
indicassem ser o réu imprescindível aos cuidados do
filho menor.
Dessa forma, inexistente qualquer motivo justificador
para
modificação
do
entendimento
já
exarado,
presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal, indefiro o pedido de
revogação da prisão preventiva do acusado Douglas.
Considerando que o réu Douglas constituiu defensor
nos autos, demonstrando que tem ciência da acusação
que lhe é feita nestes autos, dou-o por citado.
Intime-se a defesa para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo
396 do Código de Processo Penal, constando que
eventuais testemunhas de defesa arroladas apenas
para atestar os antecedentes do acusado poderão ser
substituídas por declarações apresentadas junto com a
resposta escrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
10
No mais, aguarde-se a citação do corréu Marcos
Vinicius”(fls. 35/37, dos autos principais digitais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade nas
decisões que decretou a prisão preventiva (fls. 93/98, dos autos
digitais principais) e na que indeferiu o pedido de liberdade provisória
(fls. 35/37), já que suficientemente fundamentadas, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido
o paciente, com ofensa a sua liberdade individual.
Note-se que tais decisões enfrentam o tema,
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que segrega,
cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico
de drogas, delito este que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada”(TJSP, Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
11
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar. Finalmente, não há que se falar em
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente, que foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de
drogas, em 20 de agosto de 2020 e que estava aguardando seu
julgamento na origem, também, não apresentou qualquer prova
concreta de que possui idade igual ou superior a sessenta anos, bem
como que não há nada nos autos que indique ser ele soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220335-27.2020.8.26.0000 - Voto no 23.554
12
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator